Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700323-26.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLENE SOARES SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF providenciar a realização de cirurgia para retirada do dispositivo contraceptivo ESSURE na rede pública, ou arcar com as despesas junto a rede privada de saúde. Em resumo, sustenta que segundo o laudo médico apresentado, o dispositivo contraceptivo traz riscos à saúde da paciente, de modo que deve ser removido imediatamente, o que, ao seu ver, evidencia a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado ao DF realizar o procedimento cirúrgico de retirada do dispositivo. DECIDO. Em uma análise de cognição sumária não vislumbro a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano irreparável a justificar a medida postulada. Não há elementos no processo que evidenciem a omissão do Poder Público em promover a remoção do dispositivo. Além disso, o pedido de liminar já foi examinado por ocasião da interposição de recurso inominado em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por incompetência pela complexidade da matéria, tendo a parte postulado a antecipação de tutela nesse sentido, a qual foi indeferida por ausência de requisitos ensejadores da medida excepcional. Embora o feito tenha prosseguido na origem em virtude da anulação da sentença, nenhuma outra prova foi produzida no sentido de corroborar os fatos narrados. Registro que em todos os processos que o causídico milita nesse tema que já passaram por esse Relator traz um relatório padronizado, baseado em sintomas genéricos observadas em casos dessa natureza, o que não se mostra suficiente para evidenciar de plano, no caso concreto, a verossimilhança do direito alegado. Ademais, como já foi salientado na decisão pretérita, não há indicação de que a paciente procurou a rede pública de saúde para retirar o dispositivo, se já foi inserida em lista de espera para realização do procedimento ou se ocorreu a sua preterição em relação a outros pacientes em posições posteriores. Não há no processo relatório médico de profissional da rede pública. O documento juntado no processo de origem (ID 83400236) em que informa agendamentos de consultas em ginecologia para pacientes junto à rede pública de saúde sequer consta o nome da autora. Por tais razões, em que pesem as circunstâncias retratadas pela autora em sua inicial, nesse momento não vislumbro a omissão do Estado a justificar a medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Advirto a parte que se abstenha de manejar incidentes infundados, protelatórios e opor resistência ao andamento do processo, sob pena de incorrer nas penas de litigância de má-fé. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 11 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito